Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000378-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 027.498.721-03 (INTERESSADO), CRISTIANE PEREIRA MARTINS - CPF: 051.214.701-93 (INTERESSADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 027.498.721-03 (PACIENTE), CRISTIANE PEREIRA MARTINS - CPF: 051.214.701-93 (PACIENTE), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM EM FAVOR DE CRISTIANE PEREIRA MARTINS E DENEGOU EM FAVOR DE EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000378-58.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JONATAS PEIXOTO LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
PACIENTE EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA
– TRÁFICO DE DROGAS E TRANSPORTE, EM ESPÉCIE, DE ELEVADA SOMA DE DINHEIRO, DE ORIGEM ILÍCITA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA PELA REITERAÇÃO DELITIVA – ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – GRAVIDADE CONCRETA –
ORDEM DENEGADA
.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].

Demonstrada a gravidade concreta do crime, ligado às atividades de organização criminosa, justifica-se a prisão cautelar para manutenção da ordem pública. Precedentes do STJ.

PACIENTE
CRISTIANE PEREIRA MARTINS
– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE PARTICIPAÇÃO ATIVA NOS CRIMES IMPUTADOS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

A prisão preventiva somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifique a sua necessidade, não bastando o magistrado se valer das previsões do art. 312 do CPP ou de motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas.

Não havendo, até então, indícios suficientes de que a paciente tivesse ciência da existência da droga no veículo, tampouco da soma em dinheiro transportada pelo coacusado, somados aos predicados pessoais favoráveis, cabível a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000378-58.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JONATAS PEIXOTO LOPES

PACIENTES: EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA E CRISTIANE PEREIRA MARTINS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA e CRISTIANE PEREIRA MARTINS, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, apontado como autoridade coatora.

Aduz que os pacientes foram presos em flagrante no dia 09/01/2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, quando foi apreendido em poder deles, o montante de R$ 40.061,00 [quarenta mil e sessenta e um reais] em espécie, além de, aproximadamente, 438g [quatrocentos e trinta e oito gramas] de pasta-base de cocaína.

Verbera que a droga foi
“plantada”
pelos policiais militares que realizaram a abordagem, tratando-se de “flagrante forjado”, e que o dinheiro “pertence a um cliente”, pois EDVALDO é contador e mantém um relacionamento amoroso com CRISTIANE, que o acompanhava na viagem.

Alega que os pacientes são
“primários e não oferecem perigo à sociedade”
, e ainda, que EDVALDO tem um filho menor de idade sustentado por ele, e CRISTIANE
“possui familiares que dependem de seu sustento”
.

Ao final, almeja o reconhecimento do tráfico privilegiado [art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006].

Pede a concessão da ordem, a fim de que os pacientes sejam colocados em liberdade, para que nessa condição respondam a ação penal.

A liminar vindicada foi parcialmente deferida, para substituir a prisão preventiva de CRISTIANE por medidas cautelares diversas.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem, nos moldes da liminar concedida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020